Tribunal: TJDFT
Processo: 0745966-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745966-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCELINA AUXILIADORA AGRAVADO: EROS PORTO CORGOSINHO, WESLEY JORGE DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCELINA AUXILIADORA contra a decisão proferida na ação anulatória de negócio jurídico movida em desfavor de EROS PORTO CORGOSINHO e WESLEY JORGE DA SILVA ARAUJO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a agravante afirma que é policial militar, única mantenedora de sua família, e, em razão de vários empréstimos decorrentes de empréstimos e pedidos de antecipação salarial, não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre que recebe em sua conta corrente o valor mensal aproximado de R$4.974,49, e que é descontado mensalmente a quantia de R$3.271,65, restando-lhe a quantia módica de R$1.702,84 para pagar as despesas mensais ordinárias. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o regular processamento do feito, independente do recolhimento das custas. No mérito, requer a reforma da decisão. A agravante não realizou o preparo em razão do requerimento da gratuidade de justiça, que é o objeto recursal. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a antecipação da tutela recursal, a parte deve demonstrar os mesmos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não verifico a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da alta remuneração do agravante. Em consulta ao contracheque referente ao mês de junho/2023, verifica-se que a agravante é Primeiro Sargento da PMDF, auferiu remuneração bruta de R$ 14.697,11 (com adiantamento de gratificação natalina), e após os descontos compulsórios e os voluntários de DOZE empréstimos consignados/previdência privada, percebeu renda líquida aproximada de R$9.000,00 (ID 167376540); nos meses de março e maio/2023, a remuneração bruta foi de R$9.994,02, e líquida de R$4.400,00, após os descontos compulsórios e voluntários com empréstimos (ID 164598146). Vê-se também que a agravante possui outros descontos em sua conta corrente relativos a empréstimos, o que leva a concluir que possivelmente a agravante assumiu dívidas acima da sua capacidade econômica, o que não se confunde com estado de pobreza para fins de benefício de gratuidade de justiça. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar bruta de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Desta feita, a remuneração da agravante não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1361707, 07208157320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a renda aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais demonstra que a agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, ocupando o ápice da pirâmide salarial dos trabalhadores e servidores, podendo inclusive ser considerada rica, o que não permite acatar o seu pedido de hipossuficiência para fins de obter os benefícios de gratuidade da justiça. Afinal, o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Assim, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada pretendida, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator